Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701669-90.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILDA ANDRADE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Ciente do teor da petição de ID 21174576. Esclareço que o acórdão outrora embargado fora publicado sem o conteúdo do voto oral do eminente Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, motivo pelo qual restou republicado. Intime-se o embargado CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS para se manifestar, no prazo legal, acerca dos embargos de declaração opostos no ID 21174576. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora